Tribunal: TJDFT
Processo: 0717501-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717501-24.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA EMBARGADO: JACKSON JOSE DE MELO NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco requerido nos quais aponta a existência de omissão na sentença prolatada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. O pedido não se coaduna às hipóteses legais, tratando-se de erro grosseiro. Desse modo, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do art. 12 do RITR. Aguarde-se o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator